Tribunal: TJBA
Processo: 8003961-20.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003961-20.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: S. S. S. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MARCOS RAMOS COSTA TITO DA CRUZ

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, movida por S.S.S., representado por sua genitora. A sentença determinou a limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade e o custeio integral e ilimitado do tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da condenação ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a legalidade da imposição de limite à coparticipação e da obrigação de custeio integral de tratamento para TEA por plano de saúde, bem como a validade da inversão do ônus da prova e da fixação de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre plano de saúde e beneficiário, conforme entendimento consolidado.
4. A sentença não se baseou em negativa de cobertura, mas na necessidade de garantir a continuidade do tratamento do menor com TEA, o que está em consonância com a Resolução Normativa 539/2022 da ANS.
5. A jurisprudência do STJ tem reconhecido como abusiva a limitação de sessões e a coparticipação excessiva em tratamentos contínuos e essenciais para pacientes com TEA.
6. A fixação de limite da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade visa preservar o equilíbrio contratual e garantir o acesso à saúde, em observância aos princípios da proporcionalidade e da função social do contrato.
7. A inversão do ônus da prova é legítima e compatível com o art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor.
8. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está de acordo com os parâmetros legais do art. 85 do CPC.
9. A majoração para 12% atende ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, diante da improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cobrança de coparticipação em valor que inviabilize o tratamento contínuo e multidisciplinar prescrito para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), afigurando-se acertada a limitação da cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade.
2. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento multidisciplinar para TEA, sem limitação de sessões, quando indicado por profissional habilitado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8003961-20.2024.8.05.0141
, oriundas da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons., Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Jequié/Ba, em que figuram como parte apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e parte apelada
S.S.S.
, representado por sua genitora

ARLETE CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA